Tribunal: TJES
Processo: 5003097-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003097-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: HILDA FRAGA DOS PASSOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003097-89.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADA: HILDA FRAGA DOS PASSOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Nas razões recursais,
a
embargante alegou, em síntese,
que
1) “A decisão embargada insiste em afirmar que a liquidação extrajudicial é determinante para que o patrimônio hoje vinculado ao PBD/CNPB 1975.0002-18,
e que pertence exclusivamente ao fundo/submassa Cosipa/Usiminas
, seja preservado em face da pretensão executiva da agravada/embargada”;
2) “omite-se deliberadamente quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha a própria decisão embargada tenha reconhecido
expressamente
pela ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi”
;
3) “o precedente do REsp n. 1.248.975/ES, afirma categoricamente que até a liquidação extrajudicial do plano a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento da suplementação de aposentadoria dos ex-empregados da Cofavi, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo Femco/Cosipa, quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos, o que foi expressamente reconhecido no presente caso”; 4) “em momento algum o título executivo estabelece que a liquidação extrajudicial é o parâmetro a ser observado para determinar a responsabilidade patrimonial pelo cumprimento da ordem de pagamento”;
5) “Em momento algum o título estabelece que a liquidação extrajudicial é a
única

forma de provar que os recursos existentes no PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencem exclusivamente à submassa Cosipa/Usiminas – e nem poderia, já que, em casos tais, em que o fundo é composto de submassas distintas e apenas uma delas está exaurida, não há como fazer liquidação extrajudicial do fundo (que sobrevive em razão da submassa saudável)”;
6) “a ausência de liquidação extrajudicial não se deu, nem se dá, por conduta comissiva ou omissiva da Previdência Usiminas, mas por impedimento causado pela SPC – Secretaria de Previdência Complementar, o próprio órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar da época, que antecedeu a atual Previc”;
7) “
a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi, pelo contrário, o título executivo faz expressa menção aos fundamentos do acórdão do REsp n. 1.248.975/ES”.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se
que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores
,
ou seja, o
acórdão não padece do vício
de omissão
alegado
porque
nele
restou consignado
o seguinte:

[...]
.
Pela respeitável sentença proferida no processo número 0036951-10.2009.8.08.0024 - originariamente n. 024.09.036951-3 (ação ordinária proposta pela agravada contra a Fundação Cosipa de Seguridade Social - Femco (id 1328558 - p. 1-17), confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça em julgamento de apelação (id 1328560 - pp. 1-16)), os pedidos formulados pela autora na petição inicial foram julgados procedentes, sendo a ré condenada “ao pagamento da complementação de aposentadoria que a parte demandante faz jus, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, incididos juros legais”.

Iniciado o cumprimento provisório da sentença no qual a agravada pleiteou o recebimento do valor de R$233.382,66 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) – id. 1328562 – pp. 1-3 -, determinou o douto juízo
a quo
a intimação da devedora para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia pretendida com as advertências do art. 526, § 2º c/c art. 527, ambos do Código de Processo Civil. A agravante, na condição de sucessora por incorporação da Femco, apresentou impugnação (id. 1328564 – pp. 1-32) que foi respondida pela exequente (id. 1328567 – pp. 1-17).

O eminente julgador de primeiro grau rejeitou a impugnação com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos: “a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria”; sendo “Desnecessária qualquer outra produção de prova além da existente nos autos, na forma do art. 370, parágrafo único do CPC, uma vez que nada irá acrescentar ao cumprimento de sentença”; é “incabível a pretensão de produção de provas sobre teses que não fazem parte do acórdão exequendo”; “A impugnante tem defendido que os credores não têm direito ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento, já rechaçado na fase de conhecimento, de que a COFAVI deixara de repassar ao referido fundo contribuições que lhe cabiam”; “a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação (ou seja, é incontroverso que o fundo NÃO foi liquidado)”; “o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam”; “a Impugnação diverge dos termos do Acórdão, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação”; “os credores estavam aposentados pela própria Impugnante, e por esta razão não é juridicamente possível à referida fundação suprimir o pagamento dos credores/aposentados sem promover a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam”; “considerando o dever legal da fundação devedora de constituir reservas antes da concessão da suplementação de aposentadoria, eventual rescisão dessa obrigação deve se dar na forma da lei, ou seja, mediante a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18”; “O Eminente Ministro Relator do REsp 1.248.975/ES declarou a correção dos atos executórios praticados por este juízo no cumprimento de sentença decorrente do caso paradigma”; “as alegações trazidas pela executada/impugnante no sentido da inexigibilidade do título divergem dos termos do acórdão exequendo e do REsp 1.248.975/ES, pois defende a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18 independentemente de sua liquidação, ao passo que o C. STJ estabeleceu que a liquidação extrajudicial do referido fundo ou plano de benefícios é a premissa, a condição sem a qual a Previdência Usiminas não pode se negar a cumprir a obrigação que lhe foi imposta”; “como a parte credora se aposentou antes de 1996, este só poderia estar vinculado ao fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, que ainda não foi liquidado”; “em casos semelhantes, este Juízo NÃO VEM ADMITINDO constrições nos fundos autônomos exclusivamente pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, mas tão somente no fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, ao qual os ex trabalhadores da COFAVI estão vinculados, que possui patrimônio na ordem de 1,5 Bilhão de reais e não foi liquidado”; “em observância ao disposto no REsp 1.248.975/ES da Segunda Seção do C. STJ, a execução NÃO ATINGIRÁ os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB n.º 2000.0075, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS – o PB1/CNPB n.º 1979.0035-56 e o USIPREV/CNPB n.º 1996.0036-74”.

Após o julgamento da impugnação (id. 1328568 – Pág. 1-21), foi penhorado por meio do SisbaJud o valor de R$305.745,42 (trezentos e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) – id. 1328568 – pp.. 22-3.

Verifica-se, assim, que o douto juízo
a quo
rejeitou os argumentos delineados pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença visto que distanciados da fundamentação consignada no venerando acórdão já transitado em julgado, notadamente quanto à ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

Já tive a oportunidade de me manifestar quanto a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

Assim, por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigida à condição de base da disciplina do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa das redações de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.

[...]

Assim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
a
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento
d
o
agravo de instrumento
, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do C
ódigo de Processo
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
1
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
a

embargante.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, a Recorrente aponta a existência de omissão no tocante a um dos standards do título executivo: A preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas Submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo - e não ampliando, como deveria - os meios probatórios, prequestionando, outrossim, os seguintes dispositivos legais: artigos 489, §3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3º, VI, dos arts. 2º, 6º e 18, §§lº e 2º, do art. 7º, do art. 9º, e do art. 34, I, b, todos da LC 109/2001; violação dos arts. 39, par. Ún. , e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016). III. Analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese, mormente em relação à alegação de inexistência de solidariedade entre as submassas dos Fundos administrados pela Entidade. lV. Diversamente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária. V. Não se há falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente. VI. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. VII. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ, EDCL no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0003495-83.2020.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data de julgamento: 12-07-2022, data da publicação no DJES: 25-07-2022)

No mais, o
prequestionamento
pretendido
pel
a

embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
, DO CPC.
OMISSÃO.
IN
OCORRÊNCIA.
PRE
T
ENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
E
MATÉRIA
JÁ JULGADA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

VIA INADEQUADA.

1. –
O recurso de embargos de declaração não é via adequada para manifestação de inconformismo com o que foi decidido porque cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

2
. –
Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão suscitada pelas partes ou examinável de ofício.

3
.
– Não podem ser acolhidos os embargos de declaração pelos quais apenas busca-se obter rediscussão de matéria julgada, tal como ocorre no caso em exame, por inconformismo do embargante com o que restou decidido.

4
. -
Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.